Tribunal: TJSP
Processo: 1007662-71.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Revelia da parte passiva – Documental colacionado pela parte ativa provando os requisitos legais do CPC, art. 561 – Proteção possessória cabível – Ação procedente – Decaimento invertido – Recurso provido.